Tribunal: TJMMG
Processo: 2000402-43.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000402-43.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 06/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – DEMISSÃO DE MILITAR – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DURANTE LICENÇA MÉDICA JUDICIAL – QUESTÃO JÁ ANALISADA EM DEMANDA ANTERIOR – DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO – TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES – COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatada a existência de decisão de mérito transitada em julgado em ação anterior que examinou a legalidade da demissão do servidor militar, resta configurada a coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria em nova demanda. - A modificação dos fundamentos jurídicos apresentados não é suficiente para afastar a tríplice identidade entre as ações, uma vez que a causa de pedir e o pedido permanecem os mesmos. - A coisa julgada abrange tanto as alegações deduzidas quanto aquelas que poderiam ter sido deduzidas no momento oportuno (art. 508 do Código de Processo Civil), de modo que não se admite nova apreciação da matéria já definitivamente decidida. - Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, mantida. - Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-militar Daniel Batista Silva contra sentença proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 5 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alega que, em outubro de 2019, ele foi preso preventivamente por suposta prática criminosa, sendo, posteriormente, colocado em liberdade por decisão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Afirma que, a partir desse episódio, o apelante passou a apresentar severos transtornos psicológicos, com diagnóstico médico de transtorno de estresse pós-traumático, depressão grave e ideação suicida, conforme laudos médicos anexados, sendo submetido a tratamento psiquiátrico intensivo. Sustenta que, em virtude dessa condição, ele obteve judicialmente licença para tratamento de saúde, regularmente renovada mediante relatórios médicos, a qual estava vigente no momento em que foi publicada a sua demissão, em setembro de 2022. Afirma que o ato administrativo de demissão desconsiderou a ordem judicial que concedeu afastamento ao apelante por motivo de saúde e ignorou as provas inequívocas de sua incapacidade laboral, motivo pelo qual propôs a presente demanda, buscando o reconhecimento da nulidade da demissão e a consequente reintegração aos quadros da Corporação, com a manutenção da licença remunerada e o pagamento dos valores retroativos correspondentes. Quanto à decisão recorrida, alega que a extinção do processo por litispendência foi equivocada. Argumenta que, embora exista identidade de partes com a ação anteriormente ajuizada, os pedidos e as causas de pedir são substancialmente distintos. Alega que, na ação anterior, a discussão cingia-se à validade formal do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), apontando vícios processuais como cerceamento de defesa e uso indevido de provas emprestadas. Já na presente demanda, diz que a causa de pedir é diversa, fundada na impossibilidade de aplicação de sanção disciplinar a servidor licenciado judicialmente por motivo de saúde. Ressalta que o pedido ora formulado – reintegração com afastamento médico remunerado e pagamento de verbas retroativas – não foi objeto da demanda precedente, tampouco foi analisado naquela oportunidade. Destaca que a litispendência exige tríplice identidade – de partes, causa de pedir e pedido –, o que não se verifica no caso. Assevera que o fundamento da presente ação reside na ilegalidade da demissão aplicada durante a vigência de licença-médica judicial, questão inédita e não enfrentada anteriormente. Afirma que a sentença recorrida, ao reconhecer a litispendência, obstou indevidamente o exame de pretensão legítima fundada em fatos novos e em previsão legal expressa, violando o devido processo legal e restringindo o direito constitucional de ação. Ainda que se admitissem semelhanças entre os fundamentos das demandas, sustenta que permanece espaço residual não apreciado na ação anterior, que diz respeito à validade da sanção disciplinar diante da situação clínica do servidor e da ordem judicial de afastamento. Argumenta que o sistema processual admite o ajuizamento de nova ação quando fundamentos relevantes não foram enfrentados em demanda anterior, inexistindo coisa julgada material sobre o ponto. Enfatiza que a demissão de militar acometido por grave quadro psiquiátrico, afastado judicialmente para tratamento de saúde, configura ilegalidade que exige tutela jurisdicional específica e não se confunde com as nulidades processuais suscitadas na demanda pretérita. Sustenta, ainda, que a Administração Pública, ao aplicar a penalidade de demissão, deixou de observar a situação jurídica vigente, protegida por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ordem judicial, o que fere os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta que não há obrigação de antecipar em uma única ação todos os fundamentos possíveis de invalidação do ato administrativo, especialmente quando novos elementos surgem posteriormente. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da litispendência, anulando-se a decisão que extinguiu o feito, a fim de que a demanda tenha regular prosseguimento e seja analisado o mérito da pretensão deduzida na inicial (Evento 10 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais defende a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de litispendência. Sustenta que estão presentes, no caso concreto, os três elementos exigidos para configuração do instituto, a saber: identidade de partes, identidade de causa de pedir e identidade de pedidos. Afirma que, ainda que o apelante procure sustentar distinção entre as demandas, o objeto central permanece o mesmo, qual seja, a nulidade do ato administrativo de demissão decorrente do PAD instaurado pela Portaria n. 107.197/2020 – 9ª RPM, com a consequente reintegração do servidor e o reconhecimento dos reflexos patrimoniais. Assevera que, na ação anteriormente ajuizada, já havia sido formulado pedido de anulação do PAD e de reintegração do militar, de modo que a mera invocação de novos fundamentos jurídicos – como a existência de licença-médica judicial à época da demissão – não afasta a identidade do objeto litigioso. Alega que a litispendência não exige identidade absoluta dos argumentos ou fundamentos apresentados, bastando que haja coincidência quanto às partes e convergência entre os pedidos formulados, ainda que sob enfoques diversos. Defende, outrossim, que admitir o ajuizamento de novas demandas com base em fundamentos complementares ou não alegados na primeira ação acarretaria fracionamento indevido da causa, comprometendo a segurança jurídica, a estabilidade das decisões e a economia processual, além de configurar bis in idem processual. Por tais razões, pugna pela manutenção integral da decisão de primeiro grau que extinguiu o processo com base no art. 485, inciso V, do CPC, requerendo, ao final, o desprovimento da apelação interposta (Evento 16 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Da análise dos autos, verifica-se que a magistrada a quo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). O apelante, por sua vez, sustenta que a causa de pedir e o pedido da presente ação (Autos n. 2000402-43.2025.9.13.0004) seriam distintos daqueles apresentados na Ação n. 2000107-08.2022.9.13.0005. A despeito das alegações apresentadas, compreendo que o pleito não deve prosperar, pelos motivos que passo a expor. De início, observo que a sentença de primeiro grau reconheceu a litispendência em virtude de ainda não ter transitado em julgado o acórdão proferido nos Autos n. 2000107-08.2022.9.13.0005, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário. Ocorre que, em 28 de agosto de 2025, o referido acórdão transitou em julgado, conforme se extrai do evento 63 do processo mencionado, motivo pelo qual a questão deve ser apreciada sob o enfoque da coisa julgada. Registre-se que, ainda que não houvesse trânsito em julgado, a conclusão não se alteraria, pois estariam presentes, de todo modo, os requisitos caracterizadores da litispendência (art. 337, §1º, CPC), ante a tríplice identidade entre as demandas. Assim, seja pela litispendência, seja pela coisa julgada, a propositura da presente ação mostra-se inviável. Conforme consta dos autos, o ex-militar Daniel Batista Silva ajuizou, em 9 de setembro de 2022, a “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo”, visando à declaração de nulidade do ato de enquadramento disciplinar imposto no âmbito do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria n. 107.197/2020 – 9ª RPM. Subsidiariamente, pleiteou a nulidade do PAD a partir da fase de instrução, com o retorno do feito à Administração para regular apuração da transgressão disciplinar (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000107-08.2022.9.13.0005 – 1ª instância). O juízo a quo, naquela demanda, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito. Ressalte-se que, já naquela oportunidade, o autor alegou que sua demissão teria sido ilegal por ter ocorrido enquanto estava afastado do serviço, em gozo de licença-médica concedida judicialmente. Tal fundamento foi expressamente apreciado pelo magistrado sentenciante, que afastou a tese, nos seguintes termos: [...] Também não lhe assiste razão quanto ao argumento de que não poderia sofrer a sanção de demissão, por estar afastado das atividades laborais, por força de decisão judicial, para tratamento de restabelecimento da própria saúde. É importante ressaltar que o artigo 44, do CEDM, que prevê que “O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade” refere-se a sanções disciplinares cujo cumprimento demande a situação do militar para o retorno às atividades efetivamente operacionais ou administrativas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A sanção de demissão não altera o status quo do militar sancionado, sendo que o seu cumprimento não depende de retorno ao serviço ativo. A jurisprudência do TJMMG corrobora tal entendimento, conforme se vê de trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador Cel PM Rúbio Paulino Coelho: “É inconcebível imaginar que, para ser demitido, estando em licença-saúde ou internado em clínica psiquiátrica, um militar tem que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição já concluiu o processo administrativo-disciplinar e não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso não há que se falar em disponibilidade do transgressor, pronto, na unidade, para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor” Processo n. 0001598-74.2014.9.13.0002. Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho. Julgamento: 20/10/2015. Publicação: 28/10/2015 Igualmente, cito trecho do voto proferido pelo também ilustre Desembargador Fernando Armando Ribeiro em outro julgamento: “[...] assim, a análise minuciosa dos autos, nos termos acima relatados, comprova a falta de sustentação da alegação de nulidade em decorrência de a notificação ter-se dado no momento em que o militar encontrava-se em tratamento psiquiátrico, bem como rechaça os fundamentos da r. sentença monocrática que entendeu que houve violação aos artigos 25, § 2º, 44 e 73, todos do CEDM. Primeiro, porque o ex-militar foi submetido à perícia psicopatológica, sendo emitido o laudo n. 23, o qual concluiu que o mesmo era imputável, conforme noticia o documento colacionado às fls. 1.352/1.354. Segundo, porque, mesmo se considerássemos a condição de saúde alegada pelo apelado e o fato de encontrar-se licenciado à época da notificação da decisão do Comandante-Geral e da efetivação de sua demissão, tais fatos não constituiriam óbice algum, em face do entendimento já consolidado na jurisprudência acerca da questão.” Processo n. 0003146-76.2010.9.13.0002. Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro. Julgamento: 06/03/2012. Com base no entendimento acima, mesmo estando afastado das atividades laborais, em decorrência de decisão judicial proferida no processo n. 5011291-68.2021.8.13.0702, não há óbice legal para a efetivação da sua exclusão. [...] (Evento 59 – Autos n. 2000107-08.2022.9.13.0005 – 1ª instância) A sentença foi integralmente mantida por esta Segunda Câmara, em sessão realizada em 18 de dezembro de 2023, no julgamento da apelação interposta pelo ora recorrente, tendo o acórdão transitado em julgado em 28 de agosto de 2025 (Eventos 14 e 63 – Autos n. 2000107-08.2022.9.13.0005 – 2ª instância). Assim, a legalidade do ato de demissão ficou definitivamente decidida na primeira ação ajuizada, encontrando-se a matéria acobertada pela autoridade da coisa julgada. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, AS QUAIS FORAM SUPERADAS PELAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS – VÍCIOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 INEXISTENTES – ALEGAÇÕES SEM AMPARO NA SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PEDIDO DE REVISÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. Desse modo, constata-se que a presente ação, em que se pretende novamente a nulidade da demissão imposta no PAD de Portaria n. 107.197/2020 – 9ª RPM, com consequente reintegração às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e pagamento das verbas retroativas, reproduz a mesma causa de pedir e o mesmo pedido já examinados e definitivamente decididos na ação anterior. Registre-se que o fato de o apelante, na presente ação, ter formulado expressamente os pedidos de reintegração às fileiras da PMMG, com percepção integral da remuneração, bem como o recebimento dos valores retroativos acrescidos de juros e correção monetária, não altera a natureza do pedido deduzido na demanda anterior. Isso porque tais efeitos constituem consequência lógica e necessária do reconhecimento da nulidade do PAD n. 107.197/2020 – 9ª RPM, de modo que, ainda que não tenham sido formulados de forma explícita na primeira ação, seriam automaticamente assegurados ao apelante caso tivesse obtido êxito naquela demanda. É certo que a coisa julgada material, prevista nos artigos 502 e 503 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, conferindo-lhe força de lei nos limites da questão principal decidida. Ademais, nos termos do art. 508 do mesmo diploma, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido apresentadas, ainda que não o tenham sido, incidindo, assim, o princípio do tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debebat. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior é clara ao afirmar que a coisa julgada abrange não apenas o que foi expressamente discutido e decidido, mas também o que poderia ter sido arguido à época, impedindo que a parte renove a controvérsia com novos fundamentos para atacar o mesmo ato. Confira-se: [...] Embora o art. 503 limite a força da res indicata à lide e às questões principais expressamente decididas, o certo é que, para o Código, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (Código de Processo Civil, art. 508). A coisa julgada material abrange o deduzido e o deduzível. Por isso, após ela, não se podem levantar, a respeito da mesma pretensão, "questões arguidas ou que o podiam ser, se com isto se consiga diminuir ou atingir o julgado imutável e, consequentemente, a tutela jurisdicional nele contida". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Trata-se de aplicação do princípio clássico tantum iudicatum disputatum vel quantum disputari debebat, que o art. 508 adota para aplicar tanto ao pedido do autor como à defesa do réu. Após a coisa julgada, nem aquele pode renovar o pedido rejeitado com novas alegações; nem este pode, diante do pedido acolhido, pretender reabrir o debate para obter sua rejeição com defesa diversa da anteriormente manifestada. Interessante é a demonstração feita por Liebman, diante do exemplo do réu que não opôs uma série de deduções defensivas que poderia ter oposto e, em consequência, foi condenado. Mesmo que tal defesa fosse apta a lhe dar ganho de causa, "não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que poderiam ser". [...] (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum - 60. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1178) (Destaca-se) Permitir nova apreciação dos pedidos ora formulados implicaria afronta à coisa julgada, em violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões, além de ensejar risco de contradição entre julgados. A proteção da coisa julgada possui, portanto, não apenas caráter subjetivo, como garantia às partes, mas também dimensão objetiva, voltada à preservação da autoridade das decisões judiciais e à estabilização das relações jurídicas. De igual modo, admitir o ajuizamento de novas demandas com idêntico objeto, sob a roupagem de fundamentos diversos, configuraria verdadeira tentativa de burla à coisa julgada, expediente expressamente repelido pela jurisprudência dos tribunais superiores, que não admite a reabertura de controvérsias já definitivamente solucionadas. A propósito, trago julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a questão: Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NULIDADE PROCESSUAL. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em Ação Rescisória que visa desconstituir decisão proferida pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, nos autos da RCL 46.017, transitada em julgado em 25/03/2021. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta nulidade, por manifesta violação à norma jurídica, de decisão proferida por esta CORTE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 4. Inexistência de manifesta violação à norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AR 2848 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-12-2024 PUBLIC 04-12-2024) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE COM COMINAÇÃO DE MULTA À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE DECUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA PELO TCU. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO QUE PUDESSE JUSTIFICAR A PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO REBUS SIC STANTIBUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada, posto garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, cumpre o escopo de estabilização das decisões e pacificação social através da: (i) imperatividade, e (ii) imutabilidade da resposta jurisdicional definitiva. 2. O art. 5º, XXXVI, ao prever que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, demanda interpretação teleológica que interdite a atuação, tanto do legislador, quanto dos demais Poderes constituídos, contrária à proclamação judicial em definitivo. A revisão do pronunciamento judicial agasalhado pelo manto da res judicata somente é possível na seara jurisdicional, por intermédio dos recursos e ações pertinentes. Precedentes: MS 30.312 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.12.2012, e MS 23.758, Relator Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13.06.2003. 3. O Tribunal de Contas da União não é órgão revisional das decisões judiciais transitadas em julgado, vedando-se-lhe competência para determinar a suspensão de benefícios garantidos por pronunciamento coberto pela autoridade da res judicata (Precedentes do Plenário: MS 25.460, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.02.2006; MS 23.758, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.06.2003). 4. In casu, não houve qualquer alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte ao decisum judicial definitivo – situação excepcional que possibilitaria a perda da eficácia vinculante da coisa julgada, em face da máxima rebus sic stantibus –, mantendo-se a oponibilidade da coisa julgada em relação ao TCU. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 33350 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017) (Destaca-se) No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM AÇÃO ANTERIOR - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - NULIDADE CONFIGURADA -EFEITO TRANSLATIVO - APLICAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 PREJUDICADO. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, é vedada a sua reanálise pelo órgão julgador quando já anteriormente julgada. Isso porque, o art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não é mais sujeita a recurso. Com efeito, Humberto Theodoro Júnior, relembrando os ensinamentos de Chiovenda, pontua que a coisa julgada tem o papel de evitar a perpetuação dos litígios, com fulcro em garantir a segurança jurídica no sistema normativo. Portanto, diante da patente a nulidade verificada de ofício, é o caso de aplicar o efeito translativo ao recurso e extinguir o feito de origem. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.246160-6/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 21/11/2024) (Destaca-se) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO JUDICIAL RELATIVA À VALIDADE DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO APRESENTADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENALIDADE DE DEMISSÃO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO. É impossível a prolação de nova decisão a respeito de matéria já resolvida mediante sentença transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada, o que impõe o provimento do presente recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.286876-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2024, publicação da súmula em 05/07/2024)(Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TUTELA URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - COISA JULGADA EM RAZÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA - ALTERAÇÃO DE ARGUMENTOS - REAPRECIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Diante da ausência de comprovação, impõe-se o indeferimento. A coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, e diante do trânsito em julgado, o que ali ficou decidido não pode ser objeto de reexame. A alteração dos argumentos e fundamentos utilizados pelo autor não autoriza o ajuizamento de nova demanda com idênticas partes, pedido e causa de pedir de ação antecedente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.041377-3/002, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 23/06/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - ART. 485, V, DO CPC/2015 - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos art. 337 e art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se mostra possível a apreciação judicial do mérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de demandas idênticas - assim entendidas aquelas que possuem tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir -, pouco importando se ambas se encontram em curso (litispendência) ou se uma delas se acha definitivamente pacificada por decisão de mérito imutável e indiscutível (coisa julgada material). 2. A teor do que dispõe o art. 508, do CPC/2015, a coisa julgada material abarca não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido suscitadas pelo interessado a tempo e modo. 3. Verificada a existência de coisa julgada material a impedir a análise do mérito da presente demanda, apresenta-se correta a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/2015, até mesmo porque os fatos constantes da inicial e não apreciados pela decisão transitada em julgado poderiam ter sido suscitados quando do ajuizamento da causa primeva. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.306047-3/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019) Desse modo, entendo que deve ser mantida a sentença que julgou a presente ação extinta, sem resolução do mérito, com respaldo no art. 485, inciso V, do CPC. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator